Tribunal: TJMT
Processo: 1004256-17.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004256-17.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZENILDE GARUTTI SERRADILHA DE MORAES - CPF: 534.976.511-68 (RECORRENTE), FRANCIELE YARZON RAMOS - CPF: 034.669.701-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/8753-21 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1004256-17.2022.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RECORRENTE: ZENILDE GARUTTI SERRADILHA DE MORAES

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

SESSÃO VIRTUAL: 24/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS – AUTOR ENTREGA CARTÃO E SENHA PARA OPERAÇÕES EM CAIXA ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO – EXCLUDENTE POR FATO DE TERCEIRO – PREVISÃO NO ARTIGO 14, § 3º DO CDC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Após a detida análise dos autos entendo que a sentença está escorreita pelo fato do autor ter aceitado ajuda de terceira pessoa em caixa eletrônico, com cartão e senha, bem como, autorizado o mesmo a manusear o caixa eletrônico quando de sua utilização, correndo por conta e risco em tal tipo de conduta, não podendo imputar responsabilidade ao banco que, em nada contribuiu para tal fato lamentável.

Tal tipo de fraude é muito antiga e ainda continua a fazer vítimas, porém, comungo do mesmo entendimento da sentença pela ausência de responsabilidade do recorrido.

Registro que existe jurisprudência para todos os tipos e gostos sobre o tema, porém, esse é o entendimento do qual comungo, à semelhança do magistrado de 1º grau.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante do resultado do julgamento, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, porem, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023